Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-84.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005414-84.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURECI CLEMENTINO LOBATO - CPF: 861.994.711-72 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), JONATAS EVERSON PEREIRA LOBATO - CPF: 017.609.301-05 (APELANTE), JONATAS OLIVEIRA LOBATO - CPF: 015.445.651-94 (APELANTE), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. ESTIAGEM SEVERA. FORÇA MAIOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. MEDIDAS EMERGENCIAIS ADOTADAS PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A JUSTIFICAR REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que a irregularidade no fornecimento decorreu de severa crise hídrica enfrentada pelo Município de Alta Floresta/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a interrupção do abastecimento e os alegados reflexos qualitativos da água, em contexto de estiagem extrema oficialmente reconhecida, caracterizam defeito do serviço apto a ensejar responsabilidade civil da concessionária e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do CDC e da teoria do risco administrativo, mas não possui caráter absoluto, admitindo a incidência de força maior quando demonstrado evento extraordinário, inevitável e externo à atuação ordinária do fornecedor, apto a romper o nexo causal.

4. A estiagem severa que atingiu o Município de Alta Floresta/MT no segundo semestre de 2024, reconhecida pelo Decreto Municipal no 137/2024 e pela Resolução AGER/MT no 005/2024, configurou crise hídrica excepcional, com redução drástica dos mananciais e necessidade de racionamento emergencial.

5. O conjunto probatório revela que a concessionária adotou providências emergenciais voltadas à mitigação dos efeitos da escassez, entre elas cronograma oficial de racionamento, divulgação prévia da distribuição por regiões, abastecimento por caminhões-pipa e ativação de captação alternativa, o que afasta a alegação de omissão deliberada.

6. A tese de deficiência estrutural pretérita e de descumprimento contratual não foi acompanhada de suporte técnico mínimo capaz de demonstrar que a irregularidade concretamente experimentada decorreu, de modo direto e imediato, de conduta específica da ré, e não do quadro amplo de estiagem severa oficialmente reconhecido.

7. O racionamento temporário de água foi regularmente autorizado pelo Poder Público em contexto de emergência hídrica, afastando a falha na prestação do serviço a ensejar reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A estiagem severa oficialmente reconhecida pelo Poder Público, quando apta a comprometer a disponibilidade hídrica e a impor racionamento emergencial, configura força maior capaz de romper o nexo causal da responsabilidade civil objetiva da concessionária de abastecimento de água. 2. A adoção de medidas emergenciais idôneas pela prestadora afasta a alegação de falha do serviço, salvo demonstração técnica específica de deficiência estrutural imputável à concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14, caput e § 3o, e 6o, VIII; CC, arts. 393 e 927; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001510-56.2025.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025, publ. no DJE 09.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001490-65.2025.8.11.0007, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, publ. no DJE 04.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 1001515-78.2025.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, publ. no DJE 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maureci Clementino Lobato, Jonatas Everson Pereira Lobato e Jonatas Oliveira Lobato contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Águas Alta Floresta Ltda., julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Na origem, os autores alegaram que, entre setembro e outubro de 2024, houve interrupção total do fornecimento de água na residência vinculada à unidade consumidora n. 1302511-2 por mais de 15 dias consecutivos, além do posterior fornecimento de água com impurezas, odor e coloração inadequada. Sustentaram, ainda, que um dos moradores possui psoríase, enfermidade que poderia ser agravada pelo contato com água contaminada, razão pela qual requereram a responsabilização objetiva da concessionária e o pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem consignou que o Município de Alta Floresta enfrentou crise de abastecimento de água decorrente de estiagem extrema, circunstância que teria ocasionado a diminuição da vazão do manancial e a redução da captação de água bruta destinada à Estação de Tratamento. Considerou, ainda, que a concessionária adotou medidas emergenciais para mitigar os efeitos da crise, como a captação de água da represa Carlos Pupo Redondo, o fornecimento por caminhões-pipa e o racionamento do abastecimento, concluindo pela configuração de força maior, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da requerida.

As apelantes sustentam, em síntese, que a interrupção prolongada do fornecimento de água e a má qualidade da água disponibilizada ultrapassariam os meros transtornos cotidianos, atingindo diretamente a dignidade dos consumidores. Alegam que o Juízo de origem teria deixado de apreciar adequadamente a tese relativa à impropriedade da água para consumo, apesar da existência de laudos técnicos e relatórios de fiscalização que, segundo afirmam, demonstrariam o descumprimento dos parâmetros mínimos de potabilidade previstos na Portaria GM/MS n. 888/2021.

Aduzem que a situação não teria sido isolada, mas recorrente no Município de Alta Floresta, com registros de reclamações e apurações relacionadas à qualidade da água fornecida pela concessionária. Defendem que a prestação inadequada de serviço público essencial configura falha indenizável e que, diante da privação prolongada de água potável, o dano moral seria presumido.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço público de abastecimento de água, afastar a alegação de caso fortuito ou força maior, reconhecer a configuração do dano moral in re ipsa, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com a extensão do dano, determinar a inversão do ônus da prova e impor à requerida o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 364641985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que a concessionária responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Essa responsabilidade, contudo, não é absoluta, pois reclama a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. Embora o art. 14, § 3o, do CDC preveja expressamente, como causas de exclusão, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a incidência de caso fortuito e força maior também é admitida no sistema, à luz do art. 393 do Código Civil, quando configurado evento inevitável e estranho à esfera de atuação do fornecedor, apto a romper o nexo causal

Na hipótese, não há controvérsia quanto ao quadro excepcional de escassez hídrica no Município de Alta Floresta, justamente no período indicado na inicial, reconhecido administrativamente pelo Poder Público local. Conforme se extrai dos autos, o cenário de estiagem extrema levou à decretação de Estado de Emergência pelo Município por meio do Decreto Municipal n. 137/2024, de 5 de agosto de 2024, ao que se seguiu a Resolução AGER/MT n. 005/2024, autorizando o racionamento emergencial do sistema de abastecimento local. Houve redução drástica dos mananciais, comprometimento da regularidade do abastecimento e necessidade de adoção de providências excepcionais para preservação do atendimento essencial à coletividade.

A crise enfrentada em Alta Floresta, no segundo semestre de 2024, foi a mais severa estiagem das últimas décadas, com volume pluviométrico inferior a 40% da média histórica, situação que afetou diretamente a disponibilidade hídrica e, por consequência, a regularidade do serviço prestado, inclusive com reflexos na qualidade da água distribuída em determinados momentos. Cuida-se, portanto, de evento climático extraordinário, externo à atividade ordinária da concessionária, de magnitude suficiente para caracterizar hipótese de força maior.

Longe de indicar inércia absoluta da prestadora, o conjunto documental aponta que, durante o período crítico, foram implementadas providências emergenciais voltadas à mitigação dos efeitos da escassez, entre elas cronograma oficial de racionamento, divulgação prévia da distribuição por regiões, disponibilização de caminhões-pipa para áreas mais afetadas e ativação de captação alternativa para incremento da oferta de água destinada ao sistema. Esses elementos infirmam a tese de omissão deliberada e evidenciam atuação emergencial compatível com a situação excepcional então instalada.

Os apelantes afirmam que a estiagem não poderia ser invocada como excludente de responsabilidade, pois a situação decorreria de deficiência estrutural anterior, falta de planejamento e descumprimento das obrigações assumidas pela concessionária. Todavia, essa alegação não veio acompanhada de suporte técnico individualizado e suficiente para demonstrar que a irregularidade concretamente experimentada na unidade consumidora decorreu, de forma direta e imediata, de conduta imputável à ré, e não do quadro amplo de escassez hídrica oficialmente reconhecido.

A inversão do ônus da prova, própria das relações de consumo, não dispensa a parte autora de apresentar lastro mínimo quanto ao fato constitutivo do direito invocado, sobretudo quando se pretende afirmar, em demanda individual, deficiência sistêmica na estrutura de captação, reservação e distribuição de água do município.

Também não se verifica prova suficiente de que os autores tenham solicitado atendimento emergencial por caminhão-pipa e que a concessionária tenha se recusado injustificadamente a prestar auxílio, tampouco de que a unidade consumidora tenha sido excluída do cronograma de abastecimento ou tratada de forma diversa das demais localidades atingidas pela escassez. A existência de transtornos decorrentes do racionamento, embora compreensível, não autoriza, por si só, a condenação indenizatória quando a restrição decorre de evento climático excepcional e de medidas emergenciais autorizadas pelo Poder Público.

A irregularidade do abastecimento, inclusive quanto à sua intermitência e aos reflexos qualitativos alegados, sobreveio em ambiente de crise hídrica extraordinária, reconhecida por decreto municipal e por ato regulatório específico, com adoção, pela concessionária, de medidas emergenciais para contenção dos seus efeitos.

Esta eg. Corte já examinou reiteradamente situações análogas e o entendimento tem sido unânime, a saber:

“[...] 5. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas não possui caráter absoluto, admitindo excludentes como o caso fortuito e a força maior.

6. A estiagem severa que acometeu o Município de Alta Floresta/MT, reconhecida por decreto municipal e por atos da agência reguladora estadual, constitui evento climático excepcional, imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado.

7. Demonstrada a adoção de medidas emergenciais pela concessionária, como a implementação de cronograma de racionamento, divulgação prévia à população e disponibilização de abastecimento por caminhão-pipa, não se configura falha na prestação do serviço.
8. O racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público em situação de emergência hídrica, não caracteriza, por si só, violação à dignidade da pessoa humana nem gera dano moral presumido, exigindo-se prova concreta de sofrimento intenso que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.”

(N.U 1001490-65.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

“[...] Aplica-se o CDC à relação jurídica, inclusive com inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inc. VIII). Contudo, incumbe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da CF/1988 exige a demonstração de defeito do serviço e de nexo causal.
Restou incontroversa a ocorrência de estiagem extrema, com redução drástica da vazão do manancial, caracterizando evento de força maior. A concessionária adotou medidas mitigatórias, como racionamento e fornecimento por caminhão-pipa, não se evidenciando omissão deliberada ou desídia administrativa.
A excepcionalidade do evento rompe o nexo causal, nos termos da teoria do risco administrativo. Ausente ato ilícito imputável à concessionária, não se configura o dever de indenizar (CC, art. 927).”
(N.U 1001515-78.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“[...] A crise hídrica enfrentada pelo município, reconhecida por decreto municipal e resolução da agência reguladora, caracteriza evento climático excepcional e externo, apto a romper o nexo causal entre o dano alegado e a atuação da Concessionária.

A alegação de interrupção total do serviço não é corroborada pelos registros de consumo, os quais demonstram apenas oscilações pontuais e não desabastecimento absoluto.

Não se comprovou abalo à dignidade ou prejuízo específico à autora que justificasse reparação por danos morais, sendo a falha alegada limitada e justificada por força maior.

A conduta da Concessionária revela atuação diligente e compatível com as circunstâncias extraordinárias, sem abuso ou descaso, afastando a responsabilidade civil objetiva.”

(N.U 1001529-62.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

“[...] 5. A severa estiagem que acometeu o município de Alta Floresta/MT no segundo semestre de 2024, caracterizada como a mais intensa das últimas cinco décadas, com volume pluviométrico inferior a 40% da média histórica, constitui evento climático excepcional configurador de força maior, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o alegado dano.
6. A concessionária adotou medidas emergenciais diligentes para mitigar os impactos da crise hídrica, incluindo ampliação da capacidade de captação com instalação de conjuntos motobombas, implantação de sistema de pré-oxidação, incremento da capacidade de reservação, captação emergencial, disponibilização de caminhões-pipa e elaboração de cronograma de racionamento amplamente divulgado, evidenciando ausência de omissão ou negligência na prestação do serviço.
7. O histórico de consumo do apelante durante o período de racionamento revela manutenção em patamares superiores aos índices de referência da Organização das Nações Unidas para situações excepcionais, contradizendo a tese de privação total do serviço e demonstrando a efetividade das medidas emergenciais implementadas.
8. O mero racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público e motivado por evento de força maior, não configura violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação por danos morais, sendo necessária demonstração concreta de privação prolongada acompanhada de sofrimento intenso capaz de extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano.”

(N.U 1001510-56.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Ausente, portanto, pressuposto indispensável à responsabilização civil, não há que se falar em reparação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026